Tribunal: TJES
Processo: 5000626-43.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-43.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOAO LUIZ SALAROLI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por João Luiz Salaroli. A sentença de origem declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), condenou o banco ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais e acolheu o pedido contraposto para condenar o autor à devolução de valores relacionados a empréstimo consignado regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) verificar a ocorrência de danos morais e sua extensão; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e conforme entendimento firmado no Tema 1061 do STJ.

O banco apresentou trilha digital apenas em relação ao empréstimo consignado (contrato nº 0123478886995), cuja contratação foi reconhecida e valor devolvido pelo autor, não se discutindo sua validade.

Em relação ao cartão consignado com RMC, o banco não apresentou prova efetiva da contratação, como assinatura eletrônica qualificada, geolocalização ou selfie vinculada ao aceite contratual, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

A ausência de consentimento informado e de manifestação inequívoca da vontade do consumidor para adesão ao cartão de crédito com reserva de margem caracteriza contratação abusiva, ensejando indenização por dano moral.

O dano moral decorre da indevida vinculação do benefício previdenciário ao pagamento de dívida oriunda de contrato inexistente, violando direitos da personalidade do autor e gerando abalo presumido.

O valor de R$7.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros jurisprudenciais, sendo razoável sua redução para R$3.000,00, de modo a cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova quanto à validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem quando não apresenta elementos técnicos robustos que demonstrem a manifestação de vontade do consumidor.

A inexistência de contratação válida de cartão RMC autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e a consequente indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo à luz do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 98, §3º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJES, AC nº 5004564-70.2021.8.08.0011, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.05.2025; TJES, AC nº 5003892-62.2021.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 29.02.2024; TJES, AC nº 5005449-50.2022.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000626-43.2023.8.08.0061

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: JOÃO LUIZ SALAROLI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
ajuizada por JOÃO LUIZ SALAROLI em face do recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto.

Em seu recurso (id. 14731550), alega que a parte autora teve ciência e aderiu voluntariamente ao contrato referente à Reserva de Margem Consignável (RMC). Defende que o contrato é válido, sendo os descontos realizados de acordo com os registros do INSS.

Afirma não haver prova de abalo aos direitos personalíssimos do autor, tampouco dano moral que justifique a condenação.

Ainda, sustenta ausência de comprovação do alegado dano material, defendendo que eventual devolução deve ocorrer de forma simples, por inexistência de má-fé.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a restituição simples dos valores descontados.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id.14731553).

Pois bem.

De início, salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de defesa do Consumidor, vez que é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Na origem, o apelado ajuizou ação alegando ter notado descontos em seu benefício de aposentadoria relativos a contratos de empréstimo consignado e de cartão consignado que nunca celebrou, de modo que pretende a declaração da inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio, então, sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de danos morais no importe de R$7.000,00 (sete mil reais). Também deu procedência ao pedido contraposto do requerido para condenar o autor à devolução de R$10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), referente ao empréstimo de nº 0123478886995.

No apelo, o recorrente devolve a matéria relativa à validade do contrato de cartão com reserva de margem consignável (RMC), ao valor do
quantum
indenizatório por danos morais e à inexistência de danos materiais.

Convém destacar o que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, concluindo que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Portanto, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato.

Nos autos, verifico que a apelante juntou documento contendo a rastreabilidade do acesso do cliente ao canal de atendimento do banco (id. 14731325), o qual demonstra a utilização de senha pessoal e token de segurança do autor, bem como o endereço de IP relativo a todas as movimentações realizadas por meio do telefone celular do apelado.

Acerca do tema, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por gildo Sebastião dos Santos contra sentença da 1ª vara de afonso Cláudio, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida contra o banco pan s.a. O autor alegou não ter firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira e pleiteou a nulidade do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se há vício na contratação do empréstimo consignado, considerando a alegação do autor de que não firmou o contrato e a regularidade dos atos praticados pelo banco réu. III. Razões de decidir
o banco pan s.a. Demonstrou a regularidade da contratação por meio de trilha digital, apresentando documentos que comprovam a manifestação de vontade do consumidor, incluindo endereço de ip, geolocalização, fotografia selfie, data e horário do aceite, adesão ao produto e consentimento aos termos contratuais
. A análise da geolocalização evidenciou que a operação ocorreu em local próximo à residência do autor, reforçando a autenticidade da contratação. Houve a efetiva transferência do montante contratado para a conta bancária de titularidade do requerente, fato não impugnado na petição inicial. O demandante teve ciência dos descontos em seu benefício previdenciário desde agosto de 2022, mas ajuizou a ação apenas após quase dois anos, circunstância que não torna crível a alegação de desconhecimento da contratação. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado quando apresenta elementos idôneos, como trilha digital, ip, geolocalização e fotografia selfie, evidenciando a manifestação de vontade do consumidor. A efetiva transferência do valor contratado para a conta do autor reforça a validade do negócio jurídico, afastando a tese de inexistência da contratação. A alegação de desconhecimento da contratação perde credibilidade quando há demora significativa para a impugnação judicial, especialmente diante de descontos mensais em benefício previdenciário. (TJES; AC 5001175-05.2024.8.08.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 12/05/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade na contratação de empréstimo consignado realizada digitalmente, mediante assinatura eletrônica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em apurar: (I) se houve fraude na contratação do empréstimo consignado imputada à instituição financeira; (II) se a instituição financeira logrou comprovar a validade da contratação por meio eletrônico; III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira apresentou elementos técnicos e documentais suficientes para comprovar a autenticidade da contratação: Assinatura digital, aceite da política de privacidade, resumo do contrato, selfie da contratante, geolocalização coincidente com o endereço da autora e ip do dispositivo utilizado
. 4. Ausente prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, inaplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 5. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% nos termos do art. 85, § 11, do CPC. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: é válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico quando comprovada, pela instituição financeira, a regularidade do procedimento e a anuência da parte contratante, mediante assinatura digital, geolocalização, selfie e demais elementos de segurança digital. jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5004439-97.2024.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos simões Fonseca, j. 17.03.2025; TJES, AC nº 5005233-15.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024. (TJES; AC 5000966-46.2024.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin LIma; Publ. 09/05/2025)

Logo, a trilha digital constitui elemento hábil para comprovar a existência de contratação com a instituição financeira por meio eletrônico.

Ocorre que,
in casu
, as informações apresentadas dizem respeito apenas à contratação de empréstimo consignado (contrato de nº 0123478886995), o que foi devidamente observado pelo D. Juízo de Primeiro Grau, tendo afastado os pedidos relativos a ele.

Quanto ao cartão de crédito consignado, o apelante deixou de fazer prova efetiva da pactuação do serviço pelo cliente, motivo pelo qual o contrato deve ser considerado inexistente.

Muito embora o banco tenha explicitado no bojo do apelo a forma de realização desse tipo de contrato, não verifico qualquer prova de que o procedimento tenha sido concretamente realizado pelo apelado com o intuito de adquirir cartão RMC.

Portanto, no presente caso,
o banco apelante não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, o que, no caso dos autos, não fez a contento.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo banco santander (Brasil) s/a contra sentença da 5ª Vara Cível de cachoeiro de itapemirim/ES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por denair batista da Silva daltio, declarou a inexistência do débito decorrente de suposto contrato de cartão de crédito consignado, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve contratação válida entre as partes, especialmente diante da alegação de fraude e ausência de consentimento; (II) estabelecer se o banco deve restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora diante da invalidade da contratação. III. Razões de decidir 3.
A validade do contrato eletrônico exige a apresentação de provas robustas e inequívocas da manifestação de vontade do consumidor, como assinatura eletrônica qualificada, geolocalização, vídeos ou outros elementos técnicos que confirmem o consentimento
. 4.
A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova ao apresentar apenas selfie e documentos desacompanhados de certificação digital ou autenticação, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A hipervulnerabilidade da autora, aposentada do INSS, impõe interpretação mais rigorosa quanto ao dever de informação e clareza na contratação de produtos financeiros, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 6. A ausência de prova inequívoca da transferência dos valores alegadamente creditados na conta da autora impede a compensação pretendida pelo banco, não se podendo admitir prova unilateral não corroborada por registros do sistema bancário oficial. 7. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, uma vez que não há nos autos comprovação de má-fé do banco, conforme fixado no julgamento dos ERESP 676.608/RS pelo STJ. 8. A jurisprudência do STJ, no tema repetitivo nº 1061, estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura, recai sobre a instituição financeira o ônus da prova da validade da contratação. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira deve comprovar, de forma inequívoca, a existência de contratação válida quando impugnada sua autenticidade, especialmente em contratações digitais envolvendo consumidores hipervulneráveis. 2. A simples apresentação de selfie ou documentos digitalizados não supre a exigência legal de manifestação clara e inequívoca de vontade, tampouco autoriza descontos em benefício previdenciário. 3. A compensação de valores creditados depende de prova cabal da efetiva transferência à parte autora, não bastando alegações unilaterais. 4. A restituição de valores indevidamente descontados deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé. (TJES; AC 5004564-70.2021.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/05/2025)

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do cartão de crédito consignado, deve-se manter o reconhecimento da inexistência do débito.

Quanto à devolução em dobro dos valores
, vislumbro que inexiste condenação na r. Sentença em relação à restituição de valores ao recorrido, de modo que faz-se desnecessária a análise deste ponto.

Em relação aos danos morais,
entendo que este está evidenciado, tal como definido pelo julgador primevo, uma vez que é nítida a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem qualquer prova de anuência pelo apelado.

Contudo, no tocante ao
quantum
indenizatório, saliento que deve o julgador considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido o C. STJ: "(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva." (STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Sob essa perspectiva, sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se, ainda, a extensão e a repercussão do dano.

Portanto, na hipótese, à luz dos referidos parâmetros, entendo que o valor indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente e adequado à reparação pretendida, estando em harmonia com a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível 5003892-62.2021.8.08.0011, Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, julgamento 29/02/2024).

[...] 5. De acordo com as peculiaridades do caso, sobretudo porque não foi lançada restrição sobre o nome da consumidora, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$3.000,00 (três mil reais). [...] (Apelação Cível 5005449-50.2022.8.08.0011, Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, data de julgamento 19/05/2023).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para minorar o
quantum
indenizatório por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Considerando a sucumbência recíproca, mantenho a sentença em relação à responsabilidade das partes de pagar honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

A teor do art. 98, §3º, do CPC, fica suspensa a exigibilidade da verba honorária devida pelo autor, porquanto deferida nos autos a assistência judiciária gratuita em seu favor (id. num. 7004182).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
minorar o
quantum
indenizatório por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais).